Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-39.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO BANCÁRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, por 03 (três) vezes, na forma do art. 71 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) o crime pode ser desclassificado para o delito de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, II, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
5. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça transações fraudulentas, sem consentimento ou conhecimento da vítima, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Rejeita-se o pedido de desclassificação do crime para o delito de apropriação de coisa achada, previsto no art. 169, II, do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.